Tribunal: TJPA
Processo: 0059541-49.2015.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059541-49.2015.8.14.0041

APELANTE: ANTONIO WELLETON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO WELLETON FERREIRA DA SILVA, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I do CP, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-boi/PA, que o condenou juntamente com Elenilson Carneiro de Amorim, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, respectivamente.

Narra a denúncia que os réus Elenilson Carneiro de Amorim e Antônio Welliton Ferreira da Silva foram denunciados pela prática de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II do CP) por terem no dia 11 de novembro de 2015, por volta das 22h, em via pública, subtraído a motocicleta marca e modelo Honda Titan, cor preta, placa OTU-2833, da vítima Douglas da Luz Nascimento (ID n° 62210011).

Foram condenados nos termos da exordial acusatória.

Apenas Antônio Welliton Ferreira da Silva apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, além do reconhecimento da participação de menor importância e, consequentemente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, caso haja a modificação do
quantum

da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A materialidade e autoria do crime restaram provadas pelo auto de prisão em flagrante, pela própria confissão do apelante que apontou a participação do comparsa e o uso da arma de fogo no assalto (ID 6221084 – p.7), na fase extrajudicial, tudo em conformidade com a palavra da vítima e das demais testemunhas, em juízo, inclusive pelos policiais que participaram da diligencia que culminou na prisão do apelante.

Trago a colação decisões sobre o valor da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.

PALAVRA DA VÍTIMA

EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS.

VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E

ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO

QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA

VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO

DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

“Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).” (
TACRIM-SP- 12
a
C.
-AP-
Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)

“Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.” (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233).

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1) O depoimento da vítima, colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator. (TJ-AP - APL: 00548542420168030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Julgamento: 12/06/2018).

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento de que é válido o depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante quando reafirmados em juízo,
verbis
:

“
Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante
” (RT 771/566)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou acerca da validade da confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, desde que em consonância com os demais elementos de provas.

1
. Confissão extrajudicial com detalhes do
modus operandi
; reconhecimento de vítima e testemunha; retratação da confissão em juízo desacompanhada de outros elementos probatórios.

2. Recurso conhecido e improvido. (
ACÓRDÃO:
105064. 3ª Câmara Criminal Isolada. Relator: Raimundo Holanda Reis.
JULGAMENTO:
01/03/2012. Publicado 07/03/2012)

No mesmo sentido:

“A confissão feita na fase policial, mesmo que sem ratificação em juízo, tem valor probante, desde que não elidida por outros elementos de prova, pois a confissão vale não pelo lugar em que foi prestada, mas por seu conteúdo” (TACRIM-SP – RT 741/640)

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula 14, com o fito de espancar a matéria:

Súmula 14:

E desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I. do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Diante do exposto a alegação de insuficiência probatória não merecer ser acolhida.

Em relação à exclusão das qualificadoras do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, não merece prosperar pelos motivos aduzidos, anteriormente, confissão dos apelantes, palavra da vítima e depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante.

Por fim, a participação de menor importância não deve ser levada em consideração, haja vista que o apelante participou ativamente do crime, como ficou configurado nos autos.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC – RT 810/643).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, manifesto-me pelo conhecimento e improvimento do apelo. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/02/2022